Tribunal: TJMT
Processo: 1013615-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013615-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ARNALDO BOHN - CPF: 093.460.580-72 (EMBARGADO), CACIA APARECIDA RAMALHO ARAUJO - CPF: 385.866.571-15 (EMBARGADO), DEMEVAL LEMES DA SILVA - CPF: 196.036.229-15 (EMBARGADO), DILSO CLIMIKE - CPF: 097.801.579-72 (EMBARGADO), JOSE WELITON RAMALHO ARAUJO - CPF: 329.655.161-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ROGERIA MARIA RAMALHO FERREIRA (EMBARGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), AVIANO MARCOS FERRARI - CPF: 086.763.219-49 (EMBARGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (EMBARGANTE), ROSANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA - CPF: 208.024.711-53 (EMBARGADO), LEONILDA PERIM - CPF: 395.208.621-53 (EMBARGADO), MARCIA BEATRIZ RAMALHO ARAUJO - CPF: 303.818.271-00 (EMBARGADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (EMBARGADO), HELENA REIKO HUKAYA - CPF: 284.407.301-87 (EMBARGADO), IVO RAUBER - CPF: 117.276.590-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIO LUIS POSTAL (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JAIME PERIN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MÁRCIO PERIN (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DISCORDÂNCIA TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - TEMA N.o 677 DO STJ REVISADO - APLICAÇÃO CONFIGURADA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargados
ARNALDO BOHN E OUTROS
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no acórdão exarado que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargados.

Defende ser a decisão omissa por ter desconsiderado o conteúdo do artigo 525 do Código de Processo Civil, aduzindo que o depósito judicial significa, neste caso, pagamento.

Ainda, suscita a embargante haver omissão na decisão ao não considerar que o REsp 1820963/SP (recurso repetitivo onde foi proferida a nova tese do Tema n.o 677 do STJ) ainda não possui decisão transitada em julgado, sendo impossível a aplicação imediata.

Por fim, considerando que o REsp 1820963/SP possui pedidos de modulação não julgados, Efetuados em embargos de declaração, manifesta a embargante que os novos entendimentos referentes ao Tema n.o 677 do STJ não tem aplicação imediata e não poderão ser aplicados, ao menos até que o Superior Tribunal de Justiça se posicione quanto ao pedido de modulação efetuado.

Diante do exposto, requer a embargante sejam sanadas as alegadas omissões em relação ao depósito como pagamento para os fins de cessar a mora bem como em relação a impossibilidade de aplicação dos novos entendimentos do Tema n.o 677 do Superior Tribunal de Justiça, sem trânsito em julgado; pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios.

Os embargados, apesar de devidamente intimados (id. 196241188), deixaram transcorrer o prazo in albis, consoante certificação anexa aos autos (id. 200010187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de embargos de declaração opostos por HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargados Arnaldo Bohn e Outros, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DISCORDÂNCIA TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - TEMA 677/STJ REVISADO - APLICAÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 - Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, observa-se que a embargante reiterou os argumentos expostos em suas contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargados.

Desse modo, por não ter saído vencedora, alega a agravada, ora embargante, haver vícios na decisão recorrida, pugnando sejam sanadas as alegadas omissões em relação ao depósito como pagamento para os fins de cessar a mora bem como em relação a impossibilidade de aplicação dos novos entendimentos do Tema n.o 677 do Superior Tribunal de Justiça, sem trânsito em julgado.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

Importa destacar que o posicionamento anterior consignava que o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Contudo,
a posição foi alterada, por meio do Tema 677, do STJ, Revisado
, ficando firmado a seguinte tese:

“
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo,
devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.”

O mencionado tema reconheceu que “na prática, a penhora não se traduz em pagamento, porquanto os valores não se tornam disponíveis ao credor, que, ao contrário, só receberá quaisquer valores ao final do processo, após encerradas as discussões.” (TJMT - N.U 1004623-10.2023.8.11.0000).

[...]

Destaca-se ainda que
não há impedimento para aplicação do entendimento em razão de pendência de julgamento de embargos de declaração do recurso especial referente ao tema
, uma vez que a determinação de suspensão de processamentos de recurso especial e agravo em recurso especial.

Portanto, como já exarado nestes autos, reitera-se ser possível a aplicação imediata da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 677 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista não ser necessário aguardar o trânsito em julgado dos julgados em recurso repetitivo para aplicar a tese resultante do julgado, conforme já exposto.

Assim, considerando que o depósito judicial não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, não há como reconhecer o depósito como integral pagamento do débito.

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024